Tribunal: TJES
Processo: 5001010-65.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-65.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS
RECORRIDO: VINICIUS ALVES CORREIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001010-65.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS.

RECORRIDO
: VINICIUS ALVES CORREIA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE REPAROS. VÍCIOS NÃO REPARADOS NO PRAZO LEGAL.

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese, alega a parte autora
que adquiriu veículo junto a Requerida e que logo após a aquisição, o veículo apresentou diversos problemas mecânicos ainda no período de garantia, sem qualquer solução até o presente momento mesmo após tentativas, frustradas, de resolver os problemas administrativamente junto a Ré.
Pugna, nestes termos, obrigação de fazer para
reparação por vícios no veículo, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré a promover no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da ação um relatório com os danos reclamados, e na sequência providenciar o reparo deles, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar se o Juizado Especial Cível é competente para julgar a demanda, considerando a alegada necessidade de prova pericial para comprovar a origem dos defeitos; (ii) determinar se a sentença de primeira instância deve ser mantida, em razão da suficiência das provas produzidas e da responsabilidade objetiva do réu pelos vícios ocultos no veículo.

III. PRELIMINAR

4.

Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável. A despeito da causa de pedir lançada na petição inicial tratar de vícios no produto (veículo Ford Ecosport), nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa e, para além disso, não se pode olvidar a admissão das próprias partes envolvidas no sentido de que o veículo objeto dos autos, de fato, demandava reparações à época da venda, por se tratar de veículo antigo. Diante disso, o cerne da questão direciona-se ao dever de responsabilização sobre tais vícios por força do contrato de compra e venda entabulado entre as partes. Nesse particular a perícia se torna desnecessária para o deslinde da controvérsia. Forte em tais razões, rejeita-se a preliminar em testilha.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Quanto ao mérito, em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6.

Destarte, as alegações do Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida sentença diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis
).

7.

Como bem observado pelo Juízo de origem
,
a despeito do tempo de fabricação do veículo e sua quilometragem, o fato de que o Requerente adquiriu o veículo junto à empresa requerida (contrato de compra e venda) e que, dentro do período de 90 (noventa) dias, o referido veículo apresentou diversos defeitos, cuja existência já remontava à época da transação realizada entre as partes, porém sem que o Recorrido tivesse condições de notá-los no momento da aquisição.

8. Ademais, o autor desincumbe do seu ônus de comprovar que a persistência dos vícios de qualidade no produto que tornaram impróprio o uso do produto (veículo), mesmo após as tentativas de reparo, sem que a Recorrente tivesse dispensado a necessária atenção para resolvê-los ainda no prazo de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), fazendo, portanto, jus ao Recorrido exigir a reparação do produto por força do referido dispositivo legal.

9. E por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (em que houve evidente e constrangimento do Recorrido com os sucessivos problemas logo após aquisição do veículo), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso interposto e,

no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)